Tribunal: TJSP
Processo: 2260405-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Dec. lei 911/69. Busca e apreensão. Foro de eleição (sede do credor). Espécie de adesão. Relação de consumo. Cláusula abusiva, a prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. Imprópria inversão de prerrogativas. Tutela de reequilibro, tratamento a favorecer a posição de consumidor, aderente. Lei no 8.078/90, artigo 51, inc. IV. Nulidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Dec. lei 911/69. Busca e apreensão. Foro de eleição (sede do credor). Espécie de adesão. Relação de consumo. Cláusula abusiva, a prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. Imprópria inversão de prerrogativas. Tutela de reequilibro, tratamento a favorecer a posição de consumidor, aderente. Lei no 8.078/90, artigo 51, inc. IV. Nulidade. Possibilidade de reconhecê-la de ofício. Recurso desprovido.